Tribunal: TJMT
Processo: 1023039-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
VISTOS.
Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Anderson Thiago Silva Rosa dos Santos, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega que, o paciente foi preso em flagrante em 07 de novembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime de tráfico de entorpecentes.
Aduz que após sua prisão, remete-se ao juiz plantonista pedido de liberdade, tendo o Ministério Público manifestado contrário e pedindo a conversão para prisão preventiva.
Assevera que o beneficiário é pai de 04 (quatro) filhos menores (Adrian – 07 anos; Pedro – 05 anos; João Felipe – 12 anos; e Ana Ester – 06 anos), ao qual é o único responsável por eles.
Expõe que a autoridade coatora deixou de reconhecer o evidente enquadramento do paciente no art. 318 inc. III ou VI do CPP, fundamentando a segregação na “gravidade do crime” e sua repercussão.
Declara que a decisão do juiz de primeiro grau inexiste fundamentação, pois faz somente referências genéricas própria do delito, não sendo suficiente para manter o paciente preso preventivamente.
Explicita que a decisão somente menciona a suposta quantidade de droga apreendida - 8,98g (oito gramas e noventa e oito centigramas) de pasta base de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais), não podendo o beneficiário responder pelos demais itens apreendidos, pois não estavam em sua posse.
Argumenta que o paciente é primário, jamais respondeu a qualquer processo, possui residência fixa, detém emprego lícito, não existindo qualquer elemento que indique que sua liberdade atrapalharia as investigações.
Relata que estão ausentes os requisitos do art. 312, do CPP, não havendo qualquer elemento que evidencie manter segregado o paciente.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário. (Id. 64077989)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson Thiago Silva Rosa dos Santos, contra ato emanado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
In casu, a autoridade coatora fundamentou sua decisão com base nas circunstâncias que envolveram o crime, visto que supostamente os policias teriam recebido uma denúncia anônima de populares, indicando que há dominância do comércio ilícito de entorpecentes por uma família no bairro Jardim Beira Rio, e ao se realizar a abordagem dos suspeitos, com o paciente foi pego 27 (vinte e sete) porções de pasta base de cocaína, 01 outra porção de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais), além do fato de no caderno de anotações encontrado com o acusado Danilton, onde continha a contabilidade do tráfico, possuía várias menções do nome do beneficiário.
Verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, exame preliminar de constatação, e do depoimento dos policiais condutores, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe.
Nestes casos, a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, barrando a reiteração de delitos, na medida em que os delitos desta espécie contribuem para a ocorrência de outras práticas criminosas, sendo sua segregação necessária, à princípio, para conferir segurança à sociedade.
Por oportuno, não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.
Além do que, conforme dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, há possibilidade da prisão preventiva somente para delitos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.
No caso em questão, trata-se de tráfico de drogas, apenado com pena máxima superior ao patamar legal, subsumindo-se a hipótese autorizadora legal.
Referente aos predicados favoráveis noticiados, é cediço que a existência de residência e/ou emprego fixo não obsta o decreto preventivo cautelar, entendimento mais que pacífico no âmbito de ambos os Tribunais Superiores:
"Eventuais condições pessoais favoráveis do réu, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema." (STJ – HC 217696 GO)”
"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a primariedade, residência fixa e ocupação lícita não têm o condão, por si sós, de impedir a prisão provisória se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada." (STF - HC 107830 SP).
Em outras palavras, as qualidades do segregado não possuem o condão de impedir a decretação/manutenção da prisão preventiva, inclusive porque tais circunstâncias não impediram a prática do delito.
Nesta esteira, de igual modo, a alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva não prospera, assim a prisão preventiva deve ser mantida pelos fundamentos externados na decisão judicial proferida.
Quanto ao fato da defesa alegar que o paciente é genitor de 04 crianças, sendo uma delas menor de 06 (seis) anos, não há nos autos comprovação inequívoca de que o paciente é o único responsável dos infantes, tampouco se seus cuidados são imprescindíveis aos menores, bem como inexistem evidencia de que as crianças não estão sob a tutela de outro familiar, sendo que as simples declarações de terceiros não comprovam a alegação.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, devendo a questão ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações, após manifestação do Parquet.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar , os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente ANDERSON THIAGO SILVA ROSA DOS SANTOS, os fundamentos da decisão atacada, e da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva, bem como informar se o beneficiário é realmente o único responsável pelos filhos menores de idade, e por quem estão sendo cuidados enquanto o paciente está segregado, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.